Tribunal: TJES
Processo: 5009842-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009842-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE MARCAL FERRAZ DA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alexandre Marçal Ferraz da Silva, preso preventivamente desde 09/09/2021, acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), sob o fundamento de excesso de prazo para a formação da culpa. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo da prisão preventiva, à luz da razoabilidade e da complexidade do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de eventual excesso de prazo na prisão cautelar não se dá por mera contagem aritmética, devendo considerar a complexidade da causa e as circunstâncias específicas do processo.

4. No caso, a ação penal envolve pluralidade de réus e a oitiva de testemunhas protegidas, além de já terem sido realizadas diversas audiências.
5. A próxima audiência está designada, demonstrando que não há desídia do juízo processante, mas sim empenho no impulso da instrução.
6. As decisões de manutenção da prisão foram devidamente fundamentadas, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"A configuração de excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferida com base na razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a regular tramitação da ação penal."

"Não há constrangimento ilegal quando a demora na instrução decorre de fatores alheios à vontade do juízo, desde que constatada a ausência de desídia."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 962.039/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/03/2025.

TJES, HC 5003077-59.2025.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 26/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009842-46.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALEXANDRE MARÇAL FERRAZ DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
ALEXANDRE MARÇAL FERRAZ DA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
3
ª Vara
Criminal
de
Serra
/ES,
que
manteve a custódia d
o
ré
u
, i
ncurs
o
nas sanções do artigo 121, § 2º, do Código Penal Brasileiro,
para garantia da ordem pública
.

Sustenta o impetrante, no I
D
14379810, excesso de prazo da segregação cautelar e para o encerramento da instrução processual, razão pela qual requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

Liminar indeferida no mov. ID 14383946.
Pois bem.

A impetração sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na segregação cautelar e na instrução processual, requerendo o relaxamento da prisão preventiva.

No entanto, é imperioso destacar que a análise do excesso de prazo na formação da culpa não se restringe a um cálculo meramente aritmético dos prazos processuais. Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a aferição da razoabilidade do prazo deve levar em consideração as peculiaridades de cada caso, a complexidade da causa e os fatores que podem influenciar a tramitação da ação penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no
AgRg-HC 962.039/BA
, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJE 11/03/2025, firmou o entendimento de que:

"
A aferição da existência do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal."

Da mesma forma, este Egrégio Tribunal de Justiça, no
HC 5003077-59.2025.8.08.0000
, de relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva, Publ. 26/05/2025, corrobora essa compreensão:

"O excesso de prazo na instrução penal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a pluralidade
de réus,
a complexidade dos fatos e os atos já praticados."

No caso em tela, as informações prestadas pela autoridade coatora detalham a tramitação do processo originário. A denúncia foi recebida em 31/08/2021, e a prisão preventiva do paciente decretada na mesma data, com cumprimento do mandado em 09/09/2021. Foram realizadas diversas audiências de instrução e julgamento, e a próxima audiência está designada para 21/08/2025, às 14:30 horas, para oitiva de testemunhas sigilosas.

É fato que o processo se estende por um período considerável, mas, conforme as informações, a alegada demora não decorre de desídia da magistrada. A causa possui
múltiplos réus
e envolve um
crime complexo
, o que, naturalmente, demanda maior tempo para a realização das diligências e para o regular andamento da instrução processual.

Não se pode olvidar, que a dificuldade na intimação de testemunhas protegidas, como apontado pelo impetrante, é uma
circunstância alheia à vontade
da magistrada, que não pode ser atribuída à sua inércia ou desídia. Pelo contrário, a designação de data para a próxima audiência demonstra a diligência do juízo em impulsionar o feito.

As decisões de manutenção da prisão do paciente, proferidas em observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reforçam a necessidade da medida cautelar e a regularidade do processo.

A
nte do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. A tramitação da ação penal se encontra dentro da normalidade, considerando a complexidade do caso e os fatores externos que influenciam seu andamento, não havendo desídia por parte da magistrada.

Por essas razões,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
de Habeas Corpus.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.